Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728157-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de preclusão temporal para se insurgir contra a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel, suscitada pelo agravado na sua resposta ao recurso (id. 19369425, pág. 2). Brasília - DF, 27 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora